Tribunal: TJMT
Processo: 1083021-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083021-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA - CPF: 055.822.686-85 (RECORRENTE), JOAO COSTA NETO - CPF: 059.365.027-16 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1083021-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1083021-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Helena Andrade Alvarenga

Recorridos:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela parte recorrida que justificasse a reparação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do recorrido pelo prejuízo suportado pela recorrente em razão do pagamento de boleto fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação de serviço (art. 14 do CDC), salvo em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

O pagamento do boleto fraudulento ocorreu por negligência da recorrente, que não verificou a autenticidade dos dados do destinatário antes da quitação, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade da parte recorrida.

5.

A recorrida não praticou ato ilícito nem contribuiu para a fraude, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela recorrente.

6.

A jurisprudência consolidada entende que, em casos de golpe do boleto fraudulento, a responsabilidade não recai sobre o prestador de serviço quando a fraude ocorre por falha exclusiva do consumidor ao não conferir os dados do pagamento.

7.

Inexistindo ato ilícito, não há obrigação de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva do consumidor pelo pagamento de boleto fraudulento afasta a responsabilidade da empresa prestadora de serviço.

2.

A ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

3.

A conferência dos dados do beneficiário antes da quitação de boleto bancário é dever do consumidor, cuja inobservância exclui a responsabilidade do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, artigo 344.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, 4° Câmara de Direito Privado, TJMT, julgado em 06.09.2023; N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, 1° Turma Recursal, TJMT, julgado em 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1083021-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1083021-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Helena Andrade Alvarenga

Recorridos:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Helena Andrade Alvarenga.

Ação: de
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

S
entença (Id.
285836366
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id.
285836373
):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrido à restituição do valor e indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
285836390
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1083021-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1083021-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Helena Andrade Alvarenga

Recorridos:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Maria Helena Andrade Alvarenga
em face de

Nu Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora relata, em síntese, que efetuou o pagamento de um boleto falso após receber mensagem do número (27) 99639-9409, o qual se fazia passar por seu advogado. Na ocasião, foi informado à recorrente o “status”do seu processo.

Ainda, foi comunicada de que, caso efetuasse o pagamento no valor de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), a demanda seria resolvida. Diante disso, a parte recorrente efetuou o pagamento.

Assim, somente após realizar o pagamento e entrar em contato com o escritório responsável por seu processo, a recorrente descobriu que se tratava de um golpe.

Em contraponto, a empresa recorrida,
Nu Pagamentos S.A.,
defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte.

Da análise dos autos, conclui-se que não há que se falar em responsabilidade do banco recorrido.

Visualiza-se que o banco realizou o bloqueio da conta beneficiada, mas não havia mais saldo, conforme se vê no Id.
285835447
.

.

“Como não tinha saldo para ser estornado, o Banco Central seguiu com o bloqueio da conta do fraudador para que não receba nem faça movimentações. Essas medidas que foram tomadas e assim finalizaram seu caso.”

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte Autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."

(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorridas pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025